Tribunal: STF
Processo: HC 106865
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


I – O ato impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios. 




II – Ainda que não exista previsão expressa na lei acerca da aludida interrupção, ela é uma consequência lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um condenado regrida para um regime mais gravoso do que o fechado. 




III - Ordem denegada.